Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. REEXAME DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão construiu fundamento teórico e aplicou a legislação vigente para concluir, de maneira clara e inequívoca, que, no caso, a função do administrador judicial da recuperação judicial é restrita à fiscalização das atividades do devedor, não possuindo gestão das contas bancárias ou ingerência sobre as obrigações financeiras da empresa, conforme preconiza o art. 22 da Lei no 11.101/2005.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o; 1.022, 1025 e 1026.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1669891 da relatoria da Desa. Soníria D ́Assunção da 6a Turma Cível; Acórdão 1670758 da relatoria do Des. Hector Valverde Santana, da 2a Turma Cível. Acórdão 1694555, da relatoria do Des Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível. Acórdão 1692693, da relatoria da Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível.